Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REDUÇÃO DE PARCELAS. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE SUCUMBENTE.
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso Repetitivo, REsp 1.061.530/RS, Tema n. 25.
2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada.
3. Tratando-se de cédula de crédito bancário, deve ser observada, ainda, a Lei n. 10.931/2004, que autoriza em seu artigo 28, § 1o, inc. I, a cobrança de juros na forma capitalizada.
4. A parte deve arcar integramente com a sucumbência quando teve indeferido o seu pedido e restou vencida na demanda, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.